Tribunal: TJMT
Processo: 1053021-19.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053021-19.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO DIAS DA SILVA - CPF: 422.173.262-87 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1053021-19.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Antônio Dias da Silva

Recorrida(s):

SKY Serviços de Banda Larga Ltda.

Serasa S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de outubro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ANOTAÇÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO OU RELAÇÃO DE PARENTESCO (VÍNCULO) COM O TITULAR DA FATURA APRESENTADA. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se o autor não cumpre a diligência determinada pela magistrada, consistente na juntada de comprovante de endereço em nome próprio ou com declaração do titular do documento, cabível é a extinção do processo.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Volto a frisar que, conforme mencionado no despacho proferido por este juízo, em nenhum momento se exerce excesso de formalismo, posto que não é exigido que seja trazido comprovante de residência em nome próprio, o que pode ser aferido pelo trecho que transcrevo abaixo: "(...) Saliento que para se reconhecer como válido um documento como comprovante de residência - ainda que esteja em nome de pai, mãe ou cônjuge, ou terceiro com ligação esclarecida com a parte autora (...)"
Contudo, no caso dos autos inexiste qualquer elemento que indica com precisão, o domicílio da parte autora, sendo impossível, presumir a competência territorial. Volto a frisar, que este juízo dispensaria de plano a comprovação de endereço através de documento emitido em nome próprio, contudo, desde que houvesse a comprovação através de um de um dos documentos descritos na decisão proferida
no Id. 93394588, ou seja:
- Carnê de IPTU;
- Fatura de cartão de crédito (com comprovante de pagamento); - Fatura de internet ou TV por assinatura; - Fatura de telefone (celular ou fixo); - Fatura de gás, energia elétrica ou água; - Contrato de locação de imóvel; - Multa de trânsito; - Boleto do plano de saúde (com comprovante de pagamento); - Boleto de faculdade/ colégio/ curso (com comprovante de pagamento);Dito isso, saliento que o Código de Processo Civil, no art. 321 que: “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”.

3.
Conforme consta nos autos, o autor não apresentou comprovante de endereço em nome próprio e nem comprovou o vínculo
com o titular do comprovante de endereço, vínculo este que poderia ser facilmente comprovado com a juntada de declaração assinada pelo terceiro, comprovando a existência de relação entre as partes.

4.
De acordo com o
artigo 321, parágrafo único, é incontestável ao informar que
“
Se o Autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
”.

5. A sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6.

Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023